Tribunal: TJDFT
Processo: 0736573-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736573-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS OTINIEL TIMOTEO LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS OTINIEL TIMOTEO LIMA, contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública (ID 40776965). Indeferida a liminar (ID 40822837), as informações foram prestadas ao ID 41068520 e o Ministério Público se manifestou ao ID 41121026, oficiando pelo conhecimento e denegação da ordem. Conclusos, sobreveio petição de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (ID 41179571). Para tanto, afirma a impetrante que o paciente não causa risco à sociedade, notadamente porque embora esta Relatora tenha consignado que “não procede a alegação de que as vítimas ‘não tem medo do réu e que após o fato ocorrido em abril de 2021 ele jamais as procurou’”, em audiência de instrução a vítima Keyssiane respondeu ao Ministério Público que não tem medo, mas prefere não encontrá-lo, conforme vídeo acostado ao ID 41179573 (27’’ a 1min). Brevemente relatado, decido. A decisão que indeferiu a liminar para manter a prisão preventiva do paciente não se assenta unicamente na existência de atual ou iminente risco à integridade física da vítima, mas, também, na gravidade do delito (tentativa de homicídio), cometido por meio que resultou em perigo comum, uma vez que os disparos por arma de fogo foram efetuados em via pública, num local onde havia uma festa com grande número de pessoas. Com efeito, provada a materialidade do delito e havendo indícios suficientes de autoria, cabível a prisão preventiva à luz do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. Não bastasse, a decisão está fundamentada na disposição contida no art. 313, I, do CPP, eis que se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Por fim, depreende-se do vídeo em questão que, ao responder à pergunta do Ministério Público sobre ter medo do réu, a vítima reflete e, sem muita segurança, diz “medo... não”, complementando, em seguida, “mas prefiro não encontrar.” Nesse contexto, ausente qualquer argumentação apta a rechaçar o entendimento antes esposado, a decisão deve ser mantida. Indefiro, pois, o pedido de reconsideração. Publique-se. Após, voltem-me conclusos para julgamento de mérito. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora